Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. IDENTIFICAÇÃO DA PRETENSÃO COM OUTRA ANTERIORMENTE MANEJADA. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO. COINCIDÊNCIA SUBJETIVA E DO IDENTIFICADOR NUMÉRICO, EXCETUADO QUANTO AO DÍGITO VERIFICADOR. AUTOR. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA APREENSÃO LÓGICA E RAZOÁVEL. EXTINÇÃO MANTIDA. CONEXÃO DAS AÇÕES QUANTO AOS TÍTULOS DIVERSOS. IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA ENTRE AS LIDES. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL DISTINTAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A litispendência, como vetor de asseguração da segurança jurídica e prevenção do manejo indevido do direito subjetivo de ação, se aperfeiçoa quando apurada a identificação de ações em cursos, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, conduzindo à apreensão da identidade a extinção da pretensão por derradeiro manejada em replicação daquela em curso (CPC, art. 337, §§2o e 3o).

2. Qualificada a identificação subjetiva entre liquidações provisórias de sentença coletiva destinadas à apuração, em favor do antigo mutuário, de diferenças de correção monetária reconhecidas pelo título judicial e a identidade parcial de causas de pedir e objeto, pois ambas aparelhadas, na parte em que se identificam, por uma mesma cédula de crédito, impõe-se a colocação de termo àquela que fora por derradeiro aviada, na parte em que ocorre a identificação, porquanto aperfeiçoado o fenômeno da litispendência.

3. O autor, defendendo que, à margem de todas as evidências e inferências decorrentes do fato de que uma das cédulas de crédito rural que içara como fundamento para aparelhamento de ações diversas não encerram o mesmo título, a despeito da identificação numérica do contrato com a única particularidade de que o dígito verificador dum deles não fora repetido no outro, atrai para si o ônus de evidenciar que se tratam de contratos diversos, e, não se desincumbindo desse encargo, devem ser prestigiadas as constatações passíveis de serem apreendidas em compasso com as regras de experiência comum e a praxe negocial, conduzindo à afirmação de que se trata dum mesmo título, que, aparelhando duas ações com composição, objetos e causas de pedir idênticos, enseja a colocação de termo àquela que fora por derradeiro aviada ante a qualificação da litispendência parcial (CPC, arts 337, §§2o e 3o; e 375).

4. A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macularem o decoro e autoridade do decidido (CPC, art. 55).

5. Conquanto aferida identificação subjetiva entre liquidações de sentença e de causas de pedir próximas, não se identificando quanto às causas de pedir remotas, pois aparelhadas por contratos diversos, e objetos, porquanto adstritos à apuração de créditos originários de diferenças de correção monetária germinadas de títulos distintos, ficando patente que o desenlace de uma não repercutirá na outra, inviável o reconhecimento do vínculo de conexão, salvo a litispendência parcial reconhecida na parte em que houvera replicação das pretensões com base num mesmo título.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.